Tribunal: STF
Processo: RE 1466766
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPVA - ARRENDAMENTO MERCANTIL - Instituição financeira que pretende ver afastada a obrigação de pagamento de IPVA que recai sobre veículos objetos de contratos de arrendamento mercantil. PRELIMINARES Nulidade da r. sentença, por omissão e ausência de fundamentação Rejeição - NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS Descabimento - Certidões de Dívida Ativa que contêm todos os requisitos previstos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e na Lei nº 6.830/80. MÉRITO - JUROS DE MORA Matéria de ordem pública - CDA que foi constituída com base na taxa SELIC Incorreção não verificada - MULTA MORATÓRIA Matéria de ordem pública - Redução ao patamar de 40% - Cabimento Inteligência do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 13.296/08, com redação dada pela Lei nº 16.498/17 - R. sentença reformada em parte Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, §2º e §3º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em relação ao pleito subsidiário, a análise se limita à alegação sobre o caráter confiscatório da penalidade constante no parágrafo único, do artigo 27 da Lei 13.296/2008. Neste diapasão, conquanto os juros e multa sejam, de fato, matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, em qualquer grau de jurisdição, notório se faz compreender o caso à luz do que se apresenta aos autos.



    É que, naquilo que concerne aos juros moratórios, verifica-se que a taxa SELIC já foi utilizada pela Fazenda Estadual nas CDAS objeto da presente, conforme se verifica nas fls. 2/51 dos autos da execução fiscal de nº 1506478-78.2018.8.26.0014, inexistindo fundamento para sua alteração, em respeito à presunção de legalidade dos atos administrativos. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente